Tribunal: TJDFT
Processo: 0741572-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO CONTÍNUA, DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. NAMORO. COMPROVAÇÃO.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
3. Somente em 10/5/1996 foi promulgada a Lei no 9.278, que regulou o § 3o do art. 226 da Constituição Federal para reconhecer o instituto da união estável. Há pedido de reconhecimento de período anterior a essa regulamentação, mas a norma não pode retroagir, conforme determinam os art. 2o e 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Esse lapso deve ser analisado à luz do chamado concubinato puro associado com o regime das sociedades de fato.
4. O lapso temporal abrangido por sentença homologatória proferida há mais de 17 anos não pode ser objeto de ação posterior, sob pena de afronta à coisa julgada.
5. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
6. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
7. Incabível o reconhecimento da união estável quando as provas evidenciam a existência de relacionamento público, mas insuficientes para evidenciar a relação familiar duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família. A ausência de estabilidade indica ter havido namoro.
8. “O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável” (Acórdão 1623796, 07189330420208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. "O desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" (REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012). Entendimento do STJ reafirmado no AgInt no AREsp n. 2.211.839/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.
10. Recurso conhecido e não provido.